Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. TEMA 706 DO STJ. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 743 em 2014, que entendeu pela vedação da execução provisória da multa cominatória fixada em tutela antecipada antes da sua confirmação por sentença, foi superada pelo advento do novo Código de Processo Civil.

2. As afirmações recursais da agravante no sentido de natural demora para efetivar a prestação da assistência médica determinada, não coadunam com a sua conduta processual, uma vez que, caso houvesse a necessidade de majoração do prazo de cumprimento da ordem, deveria ter comparecido aos autos e requerido a dilação, apresentando justificativa. Com base nessa realidade processual, não se observa razões para o afastamento da multa cominatória

3. O c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 706, fixou: “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” Destarte, dada a natureza do débito executado, é possível, em cumprimento de sentença, a análise da sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Na situação em exame, embora não se discuta a necessidade de proteção do bem jurídico máximo, entendo que a multa fixada se mostra desproporcional, sobretudo se comparada aos valores fixados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.